Tribunal: STF
Processo: HC 244933
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho, contra suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relativamente à execução e ao processo dosimétrico levado a cabo no âmbito daquela Corte.



    É o relato do necessário.



    Decido.



    2. . A apontada ilegalidade, todavia, não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o confuso arrazoado e a instrução deficitária inviabilizam a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Além da difícil compreensão da pretensão e da inexistência nos autos de quaisquer documentos que possam permitir a aferição do direito líquido e certo que assevere ter sido violado.



    Acrescente-se, ainda, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Outrossim, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    De mais a mais, a autoridade impetrada é Tribunal de Justiça, cujas decisões são insuscetíveis de revisão, diretamente e em sede de habeas corpus, pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. Posto isso, por força do art. 21, §1º, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Sem prejuízo, comunique-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo com atuação nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante, inclusive perante o Juízo adequado. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente